Tribunal: TJMT
Processo: 0006748-66.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006748-66.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), M. A. G. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DOS EXAMES 1 — PAINEL DE DISTROFIAS MUSCULARES, MIOPATIAS E MIASTENIA 2 - PAINEL DE ERROS INATOS DO METABOLISMO TRAIEVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) LATAS DO SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIN OU NEOCATE 400G - CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, em favor
M. A. G
, com 2 (dois) anos de idade, que julgou procedente o pedido formulado para condenar o
Estado de Mato Grosso,
a disponibilizar os exames: 1 - Painel de distrofias musculares, miopatias e miastenia; e 2 - Painel de erros inatos metabolismo tratáveis, bem como o fornecimento de 05 (cinco) latas do suplemento alimentar PREGOMIN ou NEOCATE 400g ao infante, mediante prescrição médica atualizada de 03 (três) meses, enquanto perdurar a necessidade, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (Id. 3202953).

Sem recurso voluntário. (Id.3202978).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ratificação da sentença. (Id. 2820340).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste ao autor
M A. G
, infante
, com 02 (dois) anos de idade, assistido pelo Ministério Público Estadual
, o direito ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, no caso, exames: 1 - Painel de distrofias musculares, miopatias e miastenia; e 2 - Painel de erros inatos metabolismo tratáveis, bem como o fornecimento de 05 (cinco) latas do suplemento alimentar PREGOMIN ou NEOCATE 400g, fornecido pelo
Estado de Mato Grosso
.

Pois bem.

A pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei no. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o
Sistema Único de Saúde
, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde
, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.

A Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado.

Logo, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Consta dos autos, que o assistido é absolutamente incapaz, com diagnóstico de insuficiência respiratória aguda secundaria e pneumonia lobar a direita, e, conforme relatório emitido pela médica, Dra Gisele D. Teixeira – CRM/MT – 9283, (Id 3202773), solicita e informa:

“Paciente Mateus Alves Gongalves, 1 ano e 10 meses internado na Unidade de Terapia lntensiva Pediétrica desde 19 de junho de 2017. Paciente deu entrada com quadro de insuficiência respiratória aguda secundaria a uma pneumonia lobar a direita a qual encontra-se resolvida. Desde o início da internação observado que paciente apresentava quadro de desnutrição proteico-calórico grave e em conversa detalhada com os pais observado que paciente vem apresentando atraso do desenvolvimento neuropsicomotor claro e evidente desde os 5-6meses de idade. Paciente nunca conseguiu se sentar com apoio ou segurar objetos. Passou a apresentar nos ultimos10

meses dificuldade significativa de ganho ponderal a despeito de aceita alimentar. Pais relatam ter procurado atendimento médico no começo do ano sendo encaminhados para consulta com infecto pediatra

e neuropediatra. Passou apenas por uma consulta quando foi realizado TC de crânio a qual mostrou-se sem alterações. Não conseguiu agendar consulta de retorno. No momento paciente apresenta-se com quadro clinico de hipotonia generalizada, atrofia muscular importante e hiporreflexia difusa. Realizado biopsia muscular que evidenciou quadro de miopatia primaria. Discutido com neuropediatra que orienta necessidade de realização de dois exames para diagnéstico de patologias compatíveis com o quadro clínico:

1 — Paine! de distrofias musculares, miopatias e miastenia

2 — Paine! de erros inatos do metabolismo tratáveis

Exames estes não disponíveis no sistema público de saúde pela tabela SUS. Paciente necessidade do diagnóstico definitivo da patologia em questão para definição de possíveis tratamentos frente ao diagnostico confirmado .”

No caso de criança, como aqui descrito, deve-se observar o disposto na Lei no 8.069 de 13 de Julho de 1990, que segue transcrito, no que importa:

.

“ Art. 11.
É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)”

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o
dever
de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança e adolescente é prioritário.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Criança com Distúrbios da atividade e da atenção, patologia identificada pelo CID 10 F90.0, razão pela qual necessita, de forma urgente, utilizar o medicamento Concerta (Metilfeuidato) 36mg - 1 comprimido/dia - de forma contínua e por tempo indeterminado. Ausência de saúde financeira dos genitores. A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF).
Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 3o e 4o). Responsabilidade compartilhada entre os entes federados, podendo cada um ser demandado individualmente. Necessidade de adequação das políticas sociais locais, inclusive com previsão orçamentária, para atendimento das normas relativas à saúde. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário No 70068881762, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2017)”
(Destaquei)

Desse modo, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável.

Ademais, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Assim, negar o tratamento indicado implica em negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei no 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, sendo que cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Assim, demonstrada a necessidade do tratamento, e da assistência ao menor, entendo que a sentença não merece reparos.

Isso posto,
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020